Tribunal: TJMT
Processo: 8010659-44.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010659-44.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VILMAR PROCOPIO DE SOUZA - CPF: 162.300.861-15 (RECORRENTE), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL
.

N° Recurso:

8010659-44.2017.8.11.0004.

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Recorrente:
VILMAR PROCOPIO DE SOUZA.

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
4 a 7/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL – ENERGIA ELÉTRICA – AS TARIFAS TUSD E TUST INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS – TEMA No 986 DO STJ – REPETITIVOS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial (id. 4376838).

Em argumento recursal, o recorrente alega, preliminarmente, que o julgado proferido pelo STJ, e utilizado como fundamento da sentença recorrida, não serve de parâmetro para o caso concreto, pois o julgado da Corte Superior refere-se às empresas de grande porte econômico – consumidores livres –, e a empresa demandante compra energia elétrica diretamente com a Tractebel Energia S.A., e a sua distribuição com a empresa Rio Grande Energia S.A. (RGE), e não sobre consumidores cativos (pequenos consumidores).

Alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é favorável pela exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS.

No mérito, o reclamante afirma que, considerando a natureza e características da energia elétrica, esta somente poderá ser individualizada a partir do momento em que for utilizada pelo consumidor final.

Assim, pontua que o fato gerador do imposto só pode ocorrer com a entrega do efetivo consumo da energia ao consumidor.

Por fim, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes quanto ao recolhimento do ICMS, incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente quanto às tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) ou distribuição (TUSD), definindo-se a base de cálculo do referido produto, em tais operações, como sendo, unicamente, o montante relativo à energia elétrica efetivamente consumida, bem como a restituição de todos os valores indevidamente recolhidos, inclusive nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da citação.

Em contrarrazões, o recorrido refuta
os argumentos do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Pretende o recorrente suspender a exigibilidade do crédito tributário, a fim de que o reclamado se abstenha de incluir, na base de cálculo do ICMS das contas de energia elétrica, os valores referentes às Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Distribuição (TUSD).

Julgada improcedente a ação, insurge o reclamante contra a decisão de primeiro grau.

Necessário consignar que o presente feito ficou suspenso por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando da afetação do Tema no 986 que foi recentemente julgado (13/03/2024), o que possibilita o julgamento do recurso interposto nestes autos.

O Tema no 986 dos repetitivos, referente à inclusão do TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, por unanimidade, definiu:

“A tarifa de uso do sistema de transmissão (
TUST
) e/ou a tarifa de uso de distribuição (
TUSD
),
quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra
para fins do art. 3o, § 1o, II, “a”, da LC 87/1996,
a base de cálculo do ICMS
.”
(Grifei).

Logo, a transmissão e distribuição, que são retratadas pela TUST e TUSD, integram o fornecimento de energia, devendo compor a base de cálculo do ICMS.

Ressalta-se que o tema em comento foi modulado, nos seguintes termos:

Considerando que, até o julgamento do REsp 1.163.020/RS,
a orientação das Turmas de Direito Público do STJ era favorável ao contribuinte de ICMS nas operações de energia elétrica
,
proponho a modulação de modo a incidir exclusivamente sobre aqueles consumidores que, até 27 de março de 2017
,
tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas se encontrem ainda vigentes para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento de ICMS sem a inclusão de TUST e TUSD
.
O ICMS passará a incluir TUST e TUSD na forma do Tema 986 a partir da publicação do presente acórdão, inclusive, àqueles que tiverem decisão com trânsito em julgado
(nesse último caso, mediante via processual adequada aferida caso a caso).
(Grifei).

De forma resumida, a modulação
não
beneficia os seguintes contribuintes:

·

sem ajuizamento de demanda judicial;

·

com ajuizamento de demanda judicial, na qual inexista tutela ou tutela revogada
;

·

com ajuizamento de demanda judicial na qual a tutela tenha sido condicionada à realização de depósito judicial;

·

com
ajuizamento de demanda judicial na qual a tutela tenha sido concedida após 27 de março de 2017;

·

com
demandas transitadas em julgado (an
á
lise individual, caso a caso). (grifo)

In casu
, observa-se que, inicialmente, foi deferida tutela antecipada ao reclamante, na data de 15/03/2017 (id. 4376828), e posteriormente
revogada
, na data de 02/02/2018 (id. 4376835), sobrevindo a r. sentença de improcedência, a qual deve ser mantida, considerando o que dispõe o Tema no 986 do STJ acima referenciado, de modo que a reclamante não se beneficia da modulação determinada pela Corte Superior.

Nesse sentido:

ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Entendimento pacificado pelo C. STJ no sentido de que o contribuinte de fato tem legitimidade ativa para ajuizar demanda relativa ao ICMS incidente sobre energia elétrica. Preliminar rejeitada.
ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD). Insurgência contra incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD.
Cobrança devida
. Processo de fornecimento de geração de energia que é interdependente, constituindo a transmissão e distribuição etapas do fornecimento.
Taxas de distribuição e transmissão (TUSD e TUST) que podem compor a base de cálculo do ICMS. Tema no 986 do STJ, cuja decisão deve ser observada, na forma do art. 927 do CPC. Pedido inicial improcedente. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD)
. Insurgência contra incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD. Modulação do tema no 986 do STJ. Hipótese dos autos em que
a tutela antecipada foi concedida, tendo sido revogada por ocasião da sentença
, afastando a modulação determinada. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000274-16.2017.8.26.0142 Colina, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 17/05/2024, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2024)

Por fim, necessário destacar que, na forma do art. 927, IV, do CPC, a decisão do STJ obrigatoriamente deve ser aplicada aos processos em curso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024